Tribunal: TJES
Processo: 0004041-08.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004041-08.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: CLEIDIANE BERNARDES COSTA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004041-08.2016.8.08.0048

A
P
TE:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

A
P
DO
:

CLEIDIANE BERNARDES COSTA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MULTA CONTRATUAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. ALUGUERES DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Na esteira da jurisprudência pátria, o atraso na entrega do imóvel deverá ser reconhecido sempre que o prazo estipulado no contrato for ultrapassado por considerável tempo sem qualquer justificativa plausível.

II.
O inadimplemento da construtora na entrega do bem enseja penalização nos mesmos moldes em que estabelecida para o consumidor adquirente do bem, sob pena de desequilíbrio contratual.

I
II.
A fixação de alugueres durante o período de atraso na entrega do imóvel é admitida pela jurisprudência em valor mensal compatível com as características do bem.

I
V.

Segundo as regras de sucumbência dispostas no CPC,
os honorários deverão ser fixados primordialmente sobre o valor da condenação, ainda que tal etapa seja postergada para a fase de cumprimento de sentença (art. 85, §4º).

V
.
Recurso
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004041-08.2016.8.08.0048

A
P
TE:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

A
P
DO
:

CLEIDIANE BERNARDES COSTA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da sentença que, acolhendo em parte o pleito exordial,
reconheceu o atraso da obra do empreendimento adquirido pela autora, determinando a devolução dos valores pagos durante o período de inadimplemento da construtora,
aplicando a
cláusula penal de maneira reversa
e, por fim, fixando valores a título de aluguel pelo período de demora na entrega das chaves.

Pois bem.

A apelante alega a inexistência de mora na entrega do bem apontando como causa a não assinatura do contrato de financiamento do imóvel pela adquirente/recorrida.

Todavia, quando ao ponto, é preciso registrar que a tese jurídica vertida pela recorrente vai de encontro à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reputa a ilegalidade de se atrelar a entrega do imóvel à assinatura do contrato de financiamento.

A propósito, vejamos:

“
[...]
3.
A Segunda Seção, no julgamento do recurso e
special repetitivo
REsp nº 1.729.593/SP, fixou a tese de que, na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 4. Referido entendimento pode se aplicado extensivamente para impedir que referido prazo seja modificado por iniciativa dos fornecedores quando da celebração do contrato de financiamento imobiliário. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1581066/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

Este c. Órgão Fracionário também já apreciou tema análogo em recurso manejado pela mesma recorrente, firmando idêntica orientação:

“
[...]
O instrumento firmado entre as partes previa, em sua cláusula 5ª, que o imóvel seria entregue no mês de setembro de 2011, destacando, ainda, que a data de entrega das chaves poderia variar de acordo com a data de assinatura do contrato de financiamento, prevalecendo o prazo de 18 (dezoito) meses após a assinatura do referido contrato.

2 -
Referido prazo de dilação foi corretamente reputado como nulo pelo Juízo a quo, revelando flagrante abusividade, já havendo, inclusive, manifestação do STJ sobre o tema (REsp 1729593/SP).”(TJES, Classe: Apelação Cível, 048130081606, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/11/2020, Data da Publicação no Diário: 02/02/2021)

Assim, penso que o referido argumento lançado pela recorrente não pode subsistir, máxime porque a vinculação da entrega das chaves a assinatura do contrato de financiamento é um prazo que ela mesmo pode manipular, máxime porque determinados documentos exigidos para a aceitação bancária dependem de sua diligência.

Destarte, estando previsto no contrato que a entrega do empreendimento seria feita em setembro de 201
4
e somente ocorrendo em maio de 2016, com a entrega das respectivas chaves, o reconhecimento do atraso da obra é medida que se impõe.

Solidificado
o inadimplemento,
creio que m
elhor sorte também não socorre a recorrente quanto a inversão da cláusula penal prevista na avença em discussão.

Isto
, porque na esteira da orientação jurisprudencial,
existindo o inadimplemento pela construtora
, deverá ser revertida
contra ela
aquela sanção
que era
existente apenas para o comprador/consumidor, em adstringência a boa-fé e equilíbrio contratual.

Essa é a orientação jurisprudencial, gize-se:

“
[...]
4. A inversão da cláusula penal prevista apenas em desfavor do adquirente do bem é admitida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que sedimentou a respeito em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 971) o seguinte entendimento:
No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.

[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035140193133, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021)

“
[...]
7
O atraso na entrega da obra dá ensejo à cobrança da multa prevista no contrato.
[...]
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035110000532, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/10/2019, Data da Publicação no Diário: 24/10/2019)

“[...]
7.
Verificando-se que o contrato prevê a incidência de multa moratória apenas para o caso de descumprimento contratual por parte do consumidor, faz-se necessário que a mesma multa incida em reprimenda do fornecedor, conforme estabelecido no contrato.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 035150162861, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/07/2018, Data da Publicação no Diário: 23/07/2018)

Assim, também não há que se falar em razão a recorrente quanto ao argumento de ilegalidade do pagamento da cláusula penal, uma vez que determinada nos estritos termos da imposição contida no contrato assinado pelo adquirente.

Com relação aos alugueres também não há juridicidade na tese recursal, máxime porque a jurisprudência pátria é assente no dever da construtora no pagamento da referida verba enquanto perdurar o atraso na entrega do empreendimento.

A propósito, vejamos a jurisprudência do STJ sobre o tema:

“
[...]
1.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "no caso
de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal
, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe de 27.9.2019).[...](AgInt no REsp 1779271/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 25/06/2021)

Por fim, no que tange a sucumbência, penso que assiste razão a recorrente, na medida em que existindo a condenação, os honorários de sucumbência primeiramente deverão incidir sobre esse montante e sendo o caso de iliquidez da verba devida, a fixação deverá ser feita em sede de cumprimento de sentença, na esteira do artigo 85, §4º do Código de Processo Civil.

Diante de todo o arrazoado externado, tenho por bem conhecer do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para
alterar a base de cálculo dos honorários de sucumbência, a qual deverá ser o quantum condenatório, a ser apurado em cumprimento de sentença.

Deixo de majorar os honorários recursais, face ao provimento parcial do recurso. Nesta toada, considerando que houve alteração mínima da sentença, deixo de redimensionar os honorários fixados na origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.